Tribunal: TJSP
Processo: 2065949-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2065949-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante CLÁUDIO DE JESUS FILIPPE, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E MAGALHÃES COELHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065949-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto n.o 5503
Embargos de Declaração Cível no: 2065949-73.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Cláudio de Jesus Filippe
Embargado: Estado de São Paulo
Interessados: Ana Lucia Silvestre Felippe e Sociedade Farmaceutica Mil Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Embargos de declaração com nítido
caráter infringente. Acórdão mantido.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão de
fls. 111/115 que negou provimento ao agravo de instrumento.
Os embargos são opostos sob fundamento de omissão.
Desnecessária a intimação da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a cautela demonstrada, o recurso não comporta
acolhimento.
Cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é viciada
por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC).
Omissão ocorre quando não há manifestação a respeito de questão
sobre a qual o Juízo deveria se pronunciar. Anote-se, a respeito, que "somente com a
resposta jurisdicional completa é que se terá condições de saber por que o fundamento
que uma das partes ou terceiro reputa essencial não o é e em que medida o fundamento ou
os fundamentos empregados pela decisão são realmente suficientes para embasá-la"
(Cassio Scarpinella Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, p. 198).
Como se sabe, o Juízo não precisa abordar todos os fundamentos trazidos pelas partes,
apenas os necessários para o julgamento.
No caso dos autos não se vislumbra a presença do vício acima
elencado, vez que os embargos reiteram as razões já deduzidas anteriormente e
oportunamente analisadas. Nota-se o evidente caráter infringente, finalidade a que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065949-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
presta esta via recursal.
O v. acórdão firma com clareza a data em que se considerou a
Fazenda Estadual ciente da dissolução irregular, bem como claramente esclareceu o longo
período entre a referida data e o pedido de redirecionamento.
Da mesma forma, o decisório é claro ao assentar que, para além do
lapso temporal, o reconhecimento da prescrição do redirecionamento pressupõe igualmente
a inércia do Fisco, o que não se vislumbra no caso em tela.
No mais, o embargado impugna o uso de precedente que apenas foi
citado indiretamente, como componente de outro julgado, esse sim adotado como
fundamentação (REsp n.o 1.201.993). Qualquer referência jurisprudencial feita
internamente na decisão do STJ não pode, por óbvio, ser objeto de revisão por este órgão
sob eventual alegação de contradição.
Por fim, decisão proferida em sede de recurso repetitivo deve ser
objeto de observância imediata, ainda que não haja publicação ou trânsito em julgado. No
caso dos autos, não se sustenta a pretensão de suspensão, vez que não há prejuízo imediato
pelo prosseguimento da demanda.
No mais, observa-se ainda que é pacífica a desnecessidade de
menção expressa de todos os dispositivos legais, sendo suficiente o julgamento da questão
posta. Ademais, a oposição de embargos de declaração só é cabível, ainda que para fins de
prequestionamento, quando a decisão estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, Quinta Turma, Relator
Min. Felix Fischer, j. em 18.04.2006).
Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC e da mais renomada
doutrina1, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
1 BUENO, Cassio Scarpinella, in Novo Código de Processo Civil Anotado, 2a Ed., Ed. Saraiva, 2016, p. 855.